Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-56.2025.8.26.0695
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO AUSENTE - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - TODAS AS TESES E PROVAS DEVIDAMENTE APRECIADAS - DECISÃO MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.